Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-02.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA CONTEMPLADA NO CONTRATO. TRANSPLANTE DE FÍGADO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões se contrapõem racionalmente à sentença.
II. O consumidor tem direito subjetivo à cobertura de transplante hepático prescrito para o tratamento de doença contemplada no contrato de assistência à saúde, consoante o disposto nos artigos 10 e 35-F da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, referência para a cobertura assistencial dos planos de saúde, na esteira do que prescrevem os artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 1o, caput, da Resolução ANS 465/2021, não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento de direito subjetivo ao transplante de fígado na hipótese em que a doença é coberta pelo plano de saúde e não há nenhuma alternativa terapêutica.
IV. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura de transplante de fígado, presente o disposto nos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Apelação do Autor provida. Apelação da Ré desprovida.